Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI 4.582/2011. PCD. PASSE LIVRE. LIMITE DIÁRIO ULTRAPASSADO. USO INDEVIDO. BLOQUEIO POR 12 MESES. PREVISÃO LEGAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de desbloqueio de seu cartão passe livre especial – com acompanhante PCD.
2. Nos termos da Lei Distrital no. 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para as pessoas com deficiência, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso (art. 4o).
3. A mesma lei prevê ainda, no seu art. 5o, que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará.
4. Depreende-se dos autos, por meio de extrato de utilizações, a comprovação de que o recorrente, por diversas vezes, excedeu o limite diário de uso do passe livre, o que configura uso indevido.
5. A previsão de bloqueio do cartão passe não foi somente prevista na Portaria Conjunta no 5/2016, mas também na Lei Distrital no. 4.582/2011, conforme já mencionado acima. Destaque-se ainda que ambas as disposições normativas são anteriores aos fatos.
6. Embora o recorrente alegue ser pessoa leiga, a ninguém se escusa o cumprimento da lei nos termos do artigo 3o da LINDB. A Lei Distrital no 4.582/2011 estabelece o limite para o uso do cartão. Ademais, a suspensão do benefício do passe livre ao recorrente não põe em xeque os seus direitos como pessoa com deficiência, porquanto não comprovado que, por ter o passe livre bloqueado, deixou de comparecer aos profissionais que o atendiam para tratamento.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça.
8. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.